Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718054-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE EIRELI, em face da decisão proferida pela i. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0711527-98.2021.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 91473173 dos autos de referência): “O autor requer, em tutela de urgência, que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial do autor, bem como se abstenha de negativar o seu nome nos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos no período abrangido pela sentença proferida em ação civil pública. A sentença proferida nos autos da ação civil pública dispõe quanto à suspensão dos contratos de energia elétrica por demanda contratada, que deverão ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18.03.2020 até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas sindicalizadas. Determinou, ainda, a suspensão dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto no mesmo período. Conforme asseverado em decisões anteriores, o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública, no que se refere à modificação da forma de cobrança, deve ser buscado em cumprimento provisório de sentença. Por outro vértice, não se vislumbra probabilidade do direito alegado, no que se refere a evitar eventual interrupção do fornecimento e a inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes no que se refere aos débitos do período indicado. Com efeito, substituída a forma de cobrança, para que seja faturada a energia efetivamente consumida, por até 180 dias, não há fundamento para que a determinar, de forma indefinida, uma verdadeira moratória em relação aos débitos existentes no período. A alteração da forma de cobrança visa, inclusive, a preservação dos direitos da parte autora, para que pague somente o efetivamente consumido, mas isso não pode levar ao não pagamento dos valores devidos, em prejuízo aos interesses da outra parte. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Relata o Agravante que celebrou com a Agravada contrato de fornecimento de potência de energia em que é estipulado o pagamento de um valor mínimo mensal, independentemente do consumo efetivo. Acrescenta que, em razão das determinações governamentais de fechamento dos estabelecimentos comercias da sua natureza, o Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília – SINDHOBAR, na condição de substituto processual dos interesses da categoria, ingressou com Ação Civil Pública n. 0703065-38.2020.8.07.0018 para a 12a Vara Cível de Brasília, pleiteando a) a suspensão dos contratos da modalidade demanda contratada com a substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida”; b) que a Ré se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento; c) se abstenha de cobrar encargos moratórios; d) possibilite o parcelamento das faturas em aberto enquanto durarem os efeitos da grave crise sanitária. Informa que, em 12/04/2021, em decisão de mérito na citada Ação Civil Pública, a Douta Magistrada da 12a Vara Cível proferiu Sentença terminativa julgando parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão dos contratos de fornecimento de energia por demanda contratada, que deverão ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas sindicalizadas, determinando, ainda, a suspensão dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto no mesmo período (18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas sindicalizadas). Assevera que a sentença reproduziu a decisão proferida, em 29/07/2020, pela Desembargadora Fátima Rafael no agravo de instrumento n. 0715663-78.2020.8.07.0000, da 3a Turma Cível, no qual a ilustre relatora antecipou parte da tutela para suspender os contratos de demanda contratada substituindo-os pela energia efetivamente consumida, com a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, antecipo parte da tutela, para suspender os contratos de fornecimento de energia por demanda contratada, que deverão ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas filiadas. Determino, ainda, a suspensão dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto no mesmo período.” Aduz que a agravada CEB Distribuição S/A permaneceu cobrando a energia elétrica pela demanda contratada, se esquivando, de forma reiterada, em proceder ao recálculo dos débitos com base na energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento, não obstante os incessantes e diligentes pedidos do autor, ora agravante, o que ensejou o corte de energia elétrica. Alega que, em negociação administrativa, conseguiu que a CEB religasse o fornecimento de energia elétrica, porém, de forma condicional. Como as negociações não avançaram, a CEB ameaça interromper novamente o fornecimento de energia elétrica, o que pode trazer enormes prejuízos ao já combalido estabelecimento agravante. Pretende o deferimento da antecipação da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que a agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial agravante, restabelecendo o fornecimento se já tiver sido interrompido, bem como se abstenha de negativar o nome do agravante nos cadastros do SPC/SERASA pelos débitos no período abrangido pela r. Sentença prolatada na Ação Civil Pública no 0703065-38.2020.8.07.0018, da 12a Vara Cível, até que os valores efetivamente devidos sejam consolidados no cumprimento de sentença e possam ser adimplidos pelo agravante. No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da antecipação pleiteada. Preparo regular (ID 26230412). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Pretende o agravante obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento, haja vista que não houve disposição da agravada em proceder ao recálculo dos débitos com base na energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento, consoante a substituição dos contratos de demanda contratada determinada em duas decisões judiciais. Dúvidas inexistem de que a determinação governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais no seguimento de bares e restaurantes para conter a propagação da pandemia de COVID-19 fragilizou a proporcionalidade das prestações antes contratadas, cujo episódio fundamentou as decisões proferidas nas respectivas decisões de agravo de instrumento e na sentença, determinando a cobrança apenas da demanda efetivamente consumida, e suspendendo-se a obrigatoriedade de pagamento do consumo mínimo previsto no contrato. Não se nega que o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil pública, no que se refere à modificação da forma de cobrança deve ser buscado em cumprimento provisório de sentença. Todavia, não é razoável permitir-se a interrupção do fornecimento de energia até que a agravada cumpra a sentença e encontre a equivalente correspondência do consumo utilizado, isso porque a urgência se volta para o fornecedor, a quem incumbe apresentar os ajustes nas contas a pagar, não sendo razoável exigir-se que os beneficiários do serviço permaneçam efetuando pagamentos como se não houvesse decisão favorável ao seu pleito. Observe-se que o caso não encontra similitude com a simples inadimplência motivada por desregramento do usuário, mas de situação imprevisível , que justifica a alteração contratual diante da onerosidade excessiva suportada por uma das partes, atingindo drasticamente o faturamento das empresas. Exigir-se que ditos estabelecimentos permaneçam efetuando os pagamentos nos moldes anteriores até que sobrevenham novos cálculos, sob pena de interrupção do serviço essencial, implica em expressivo dispêndio com os quais o setor não mais possui condições de sustentar, sob pena de fadada ruína. Não se olvide que o Decreto de no 40.778, de 16 de maio de 2020, em seu artigo 3o, inc. X, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, por tempo indeterminado, de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins, permitidas apenas operações de entrega em domicílio e retirada no local. Por fim, o Decreto n° 40.939, de 2 de julho de 2020, em seu anexo único, autorizou a reabertura dos bares e restaurantes a partir do dia 15 de julho do corrente ano, o que implicou na queda drástica do faturamento das empresas, que refletem na impossibilidade de efetuar pagamentos e cumprir compromissos usuais, somado ao fato de que o consumo ainda não foi normalizado, tornando-se inviável o pagamento nos moldes contratados, razão pela qual imperiosa a providência da agravada para que as empresas se responsabilizem somente pela demanda efetivamente consumida. Logo, tenho que a probabilidade do direito encontra-se presente com respaldo nas decisões judiciais suso mencionadas, tanto no agravo de instrumento n. AI 0715663- 78.2020.8.07.0000 como na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0703065-38.2020.8.07.0018 que igualmente acolheu a pretensão deduzida no tocante ao reconhecimento da necessidade de substituição da cobrança da energia elétrica em razão da onerosidade excessiva suportada por uma das partes em dificuldades de saldar com outros compromissos financeiros. O perigo de dano, por sua vez, é salutar, uma vez que o agravante pode ter o fornecimento de energia interrompido, agravando-se ainda mais o seu faturamento ou mesmo experimentar outros prejuízos advindos da falta de fornecimento de energia. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial agravante, ou que proceda ao restabelecimento se já tiver sido interrompido, bem como abstenha-se de negativar o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Brasília-DF, 10 de junho de 2021, 18:01:31. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator